Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-96.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807679-96.2024.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE DELGADO DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA. FALSA IDENTIDADE. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL AFASTADA. AUTODEFESA NÃO AFASTA TIPICIDADE DO ART. 307 DO CPB. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. CRIME DE ROUBO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
FÁBRICIO GUIMARÃES DE SOUZA e FELIPE DELGADO DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB), além de ter condenado o segundo apelante também pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CPB). A defesa alegou coação moral irresistível, pleiteou absolvição do crime do art. 307 do CPB por atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, requereu compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, desclassificação para a forma tentada do roubo e afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se há elementos para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (ii) verificar se a conduta do réu ao fornecer nome falso à autoridade policial configura o crime de falsa identidade; (iii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) avaliar se o crime de roubo restou consumado ou se é caso de desclassificação para a forma tentada; e (v) examinar a validade e razoabilidade da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça atual e inevitável capaz de suprimir a autodeterminação do agente. No caso, a alegação de ameaça por parte de traficante não encontra qualquer amparo probatório nos autos, sendo insuficiente para afastar a culpabilidade.

4. A materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas por meio de reconhecimento pessoal pelas vítimas e relatos de testemunhas, inclusive policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos do crime.

5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do CPB, nos termos da Súmula 522 do STJ, não se aplicando o princípio da autodefesa como causa de exclusão da tipicidade. Houve efetiva lesão à fé pública, com tentativa de induzir o Estado em erro.

6. A confissão apresentada pelos réus veio acompanhada da tentativa de justificar a conduta com base em excludente de culpabilidade não comprovada. Nessas circunstâncias, conforme estabelecido no Tema 1194 do STJ, é incabível a compensação integral com a agravante da reincidência, que deve preponderar no caso concreto.

7. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência, ainda que a sua recuperação ocorra em seguida. Assim, inaplicável a tese de tentativa. Inteligência da Súmula 582 do STJ.

8. A indenização fixada na sentença encontra respaldo em pedido expresso na denúncia, respeita o contraditório e apresenta valor proporcional aos danos sofridos pelas vítimas. A alegação de hipossuficiência econômica dos réus não afasta o dever de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A coação moral irresistível exige prova robusta da ameaça grave e inevitável, sendo insuficiente a simples alegação não corroborada por elementos dos autos.

2. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime tipificado no art. 307 do CPB, conforme entendimento da Súmula 522 do STJ.

3. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, independentemente da duração da posse ou da recuperação imediata do objeto, nos termos da súmula 582 do STJ

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II e VII; 307; 65, III, “d”; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 522; STJ, Tema 1194; STJ, Súmula 582; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.03.2020, DJe 13.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2019, DJe 05.04.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FÁBRICIO GUIMARÃES DE SOUZA e FELIPE DELGADO DE FREITAS
, inconformados com a r. sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB, bem como, no caso do segundo apelante, também pelo crime de falsa identidade, capitulado no art. 307 do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do roubo majorado, sob o argumento de coação moral irresistível, invocando dívidas com terceiro que teriam compelido os apelantes à prática delitiva. Requereu, ainda, a absolvição do recorrente
FELIPE DELGADO DE FREITAS
quanto ao crime do art. 307 do CPB, por atipicidade da conduta. No mais, postulou, subsidiariamente, pela compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o reconhecimento da forma tentada no roubo e o afastamento da indenização fixada.
Ao final, requereu o provimento da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo conhecimento e
improvimento

do apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os

fatos narrados
na denúncia,
verbis:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que os denunciados FABRÍCIO GUIMARÃES DE SOUZA e FELIPE DELGADO DE FREITAS, no dia 07 de abril de 2024, por volta das 23h00, em concurso, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A11 e uma motocicleta Honda CG 150 Fan, placa OBX6388, pertencentes à vítima Edilson da Cruz Abreu Pereira, tendo o referido fato criminoso ocorrido em via pública, na Rodovia Bernardo Sayão, próximo ao Porto Amazonas, no município de Belém-PA. Em continuidade delitiva, no dia 09 de abril de 2024, por volta das 6h35, em via pública, desta vez na Rua Jarbas Passarinho, próximo à feira do Jaderlândia, bairro Atalaia, no município de Ananindeua, utilizando a motocicleta subtraída de Edilson da Cruz, os denunciados FABRÍCIO GUIMARÃES DE SOUZA e FELIPE DELGADO DE FREITAS, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego uma de faca de serra, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor azul, pertencente à vítima Antonio Mário da Paixão Lobo. Conforme a dinâmica dos fatos, no dia 09 de abril de 2024, por volta das 6h35, a vítima Antonio Mário da Paixão Lobo caminhava em via pública, quando foi abordado pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta Honda CG 150 Fan, placa OBX6388, em nome de Edilson da Cruz Abreu Pereira, anunciando em seguida o assalto. Durante a ação criminosa, os denunciados sacaram uma faca de serra e apontaram em direção à vítima, exigindo que ela lhes entregasse o aparelho celular, o que foi atendido pelo ofendido. Em posse do objetos, os denunciados empreenderam fuga na mesma motocicleta que haviam chegando no local. Nessa senda, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva nas ruas da cidade, mais precisamente na Rua Jarbas Passarinho, bairro Atalaia, Ananindeua, quando os policiais visualizaram alguns populares solicitando ajuda, ocasião em que informaram que dois indivíduos, em uma motocicleta vermelha, estavam praticando assaltos na área. Diante tais informações, diligenciaram pelo perímetro e encontraram os denunciados transitando em via pública com uma motocicleta, cuja as características coincidiam com as quais foram repassadas pelos populares. Durante a abordagem, os militares revistaram primeiramente o denunciado FELIPE DELGADO DE FREITAS, o qual em um primeiro momento apresentou-se com o falso nome de "Tiago", ocasião em que foi encontrado com ele: o aparelho celular da marca Samsung, cor azul, pertencente à vítima Antônio Mário da Paixão Lobo, bem como uma faca de serra. Em seguida, foi feita a identificação do condutor da motocicleta, o denunciado FABRÍCIO GUIMARÃES DE SOUZA. Diante do estado de flagrância os policiais militares deram voz de prisão aos acusados e os encaminharam até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, onde descobriu-se o verdadeiro nome do indivíduo que se apresentou como "Tiago", a saber, FELIPE DELGADO DE FREITAS. Além disso, descobriu-se na DEPOL que o proprietário da motocicleta Honda CG 150 Fan, placa OBX6388, que os acusados utilizavam no momento do crime, pertencia ao Sr. Edilson da Cruz Abreu Pereira. Intimado, Edilson da Cruz compareceu na Delegacia de Polícia onde declarou que também foi vítima de roubo majorado, praticado pelos denunciados, no dia 07/04/2024, por volta das 23h00, quando transitava pela Rodovia Bernardo Sayão, próximo ao Porto Amazonas, ocasião em que foi interceptado por FELIPE e FABRÍCIO, em seguida lhe derrubaram, apontaram uma arma de fogo, e depois lhe subtraíram o referido veículo e o seu aparelho celular. Após, os denunciados empreenderam fuga do local com a sua motocicleta. No dia 09/04/204, disse que soube através da Polícia Militar que sua motocicleta havia sido recuperada e foi utilizada pelos acusados para a prática de outro roubo, desta vez contra a vítima Antônio. A vítima Edilson ainda reconheceu a sua motocicleta que foi recuperada ainda em poder dos acusados. A vítima Antônio, por sua vez, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o seu aparelho celular, o qual foi recuperado ainda em poder dos acusados, bem como reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo. Perante a autoridade policial, os acusados exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 14-15 do ID 113607222) [...]” (SIC)

São os fatos.

DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

Os apelantes alegam que praticaram o roubo sob ameaça de morte de um traficante. Sustentam que esta situação configuraria coação moral irresistível, ou seja, excludente de culpabilidade.

Tal alegação não merece prosperar.

A coação moral irresistível exige comprovação robusta de ameaça grave, atual e inevitável, capaz de suprimir completamente a vontade do agente. No caso concreto, verifica-se que a tese defensiva está isolada nos autos, não havendo qualquer elemento probatório que a corrobore.

Por outro lado, a prova oral produzida demonstra claramente a prática delitiva pelos recorrentes. A vítima Antônio Mário reconheceu ambos como autores do roubo, detalhando o
modus operandi
dos recorrentes. Os policiais militares confirmaram a prisão em flagrante, tendo apreendido o produto do crime e a
arma branca utilizada
(fl. 10).

Eis as declarações da vítima Antônio Mário Lobo:

“Que enquanto caminhava em via pública, dois homens se aproximaram numa motocicleta e exigiram seu aparelho celular mediante o uso de uma faca, aduz que FABRÍCIO conduziu a motocicleta e FELIPE estava na garupa, tendo descido da motocicleta com a faca e subtraído seu aparelho celular. Após a fuga dos acusados, o depoente avisou sua filha, que telefonou para uma viatura. Os acusados foram capturados em outro bairro. Os policiais telefonaram para sua filha, informando que tinham encontrado o aparelho celular do depoente, que recuperou seu celular na delegacia,
que reconheceu os acusados como os autores do crime tanto na delegacia, quanto em juízo.”

Já vítima Edilson da Cruz Abreu afirmou:

“Que estava parado próximo a uma lombada, quando, foi abordado e jogado no chão, que os elementos estavam a pé quando se aproximaram do depoente, que fizeram menção de estarem armados (colocaram a mão no

cós da calça). Nesse momento o depoente desmaiou e depois percebeu a falta de sua motocicleta e seu aparelho celular. O roubo ocorreu na Avenida Bernardo Sayão [...] Conseguiu recuperar sua motocicleta, mas não recuperou seu aparelho celular. Os fatos ocorreram à noite. Os policiais lhe contaram que localizaram sua motocicleta na feira do Jaderlândia. Os policiais também lhe disseram que sua motocicleta foi usada para a prática de roubos, aduz também que sua moto estava danificada ao ser recuperada, sendo o prejuízo de R$300,00 reais”.

A testemunha Laércio Marques de Souza relatou:

“Relata que estavam em ronda, quando receberam a informação através de populares, de que dois indivíduos em uma moto vermelha estavam praticando assaltos na área, que conseguiram localizar os indivíduos em uma moto proveniente de roubo, entraram também uma faca de serra e um celular, que no momento da abordagem um dos elementos se identificou com o nome de ‘THIAGO’, e após pesquisas foi descoberto que o nome apresentado não era verdadeiro.”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos o acórdão abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

A meu ver, a simples alegação em interrogatório, desacompanhada de qualquer início de prova, não é suficiente para configurar a excludente pleiteada. A defesa tinha o ônus de produzir provas nesse sentido, nos termos do art. 156 do CPPB, o que não ocorreu.

Logo, mantenho a condenação.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

O apelante
FELIPE DELGADO DE FREITAS
pretende a absolvição do crime de falsa identidade, invocando o princípio da autodefesa. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria na Súmula 522:
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Os policiais militares foram categóricos ao afirmar que o réu se apresentou como "Thiago", tendo sua verdadeira identidade sido descoberta apenas posteriormente, mediante consulta ao sistema policial. Houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, no caso, a fé pública. Por esta razão, mantenho a condenação também por este crime.

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa também pediu a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea. Ocorre que a confissão veio acompanhada de excludente de culpabilidade, a saber, a coação moral irresistível, pois os recorrentes admitiram os crimes, mas disseram que os cometeram sob ameaça de morte de um traficante, que não foi comprovado nos autos. Logo, o magistrado estava correto ao considerar a agravante da reincidência de maneira preponderante sobre a atenuante da confissão.
Aliás, essa é a inteligência do tema 1194 do STJ:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade
".

Sendo assim, rejeito o pedido.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA

Não há que se falar em desclassificação para tentativa de roubo, uma vez que os apelantes concretizaram a inversão da posse do bem mediante grave ameaça com faca. O fato de terem sido
presos logo em seguida não descaracteriza
a consumação do delito.

Segundo a Súmula 582 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Assim, inviável a desclassificação pretendida.

DA INDENIZAÇÃO

O pedido de afastamento ou redução da indenização não merece acolhida. O Ministério Público formulou expressamente o pedido indenizatório na denúncia, garantindo o contraditório. O valor fixado - R$ 500,00 a título de danos materiais e R$ 1.412,00 a título de danos morais - revela-se razoável e proporcional à
gravidade da conduta
, que causou transtornos
psicológicos à vítima.

A alegada hipossuficiência dos réus carece de prova cabal e,
ainda que houvesse,

não afasta o dever de reparar os danos causados, motivo pelo qual rejeito, igualmente, este pedido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

nego provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/10/2025